Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. O recurso interposto sobre sentença terminativa, que extinguiu o feito de habilitação de crédito da Fazenda Nacional por abandono da causa deve ser o de apelação, nos termos dos arts. 354 I e 1.009 do CPC, que deve aplicado, no que couber, aos procedimentos da Lei no 11.101/2005.
1.1. A necessidade de interposição de agravo, conforme determina o art. 17 da Lei de Falências, aplica-se somente às decisões sobre a impugnação “contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.” (art. 8o)
2. É imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falha, consoante o art. 485, §1o, do CPC, para a configuração de abandono da causa e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Deu-se provimento ao recurso.